Tribunal: STF
Processo: AI 733023
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. INATIVIDADE. REENQUADRAMENTO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS 9.480/1982, 12.477/1997, 13.109/2000 e 13.652/2003). ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação local pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.